Tribunal: CARF
Processo: 10830.723490/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723490/2011-68
ACÓRDÃO
1002-003.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILENA DE CAMARGO REIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – IRRF
Afasta-se a glosa do IRRF que tenha sido comprovado através do
Comprovante de Rendimentos, emitido nos termos da legislação em vigor,
ou por outros meios de prova em que o contribuinte comprove ter
assumido o ônus do imposto (Sumula CARF 143).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723490/2011-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-47.542, da 5a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento fls. 5/11.
Transcrevo, a seguir o relatório:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 5), na qual foi apurado crédito tributário, concernente ao Imposto
de Renda da Pessoa Física, no valor de R$ 13.193,79, acrescido de multa de mora
e juros de mora.
2. Anteriormente, a contribuinte havia apurado o valor de R$ 10.569,11 (imposto
a pagar), na declaração de ajuste anual.
3. A contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese (fls. 2 e
3):
a) anexa a documentação relacionada aos rendimentos de aluguéis elaborada
pela imobiliária Terra Imóveis Ltda, cujo teor discrimina analiticamente os valores
recebidos da Locatária “Hamburgueria da Cidade Comércio de Alimentos Ltda
EPP”; b) o imposto foi retido pela citada locatária nos termos do art. 717 do
RIR/99; c) também anexo cópia da declaração Dimob, entregue pela imobiliária à
Receita Federal; d) cabe à fonte pagadora a retenção e o recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
4. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 6), referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da
autoridade lançadora):

Transcrevo, parcialmente, a decisão da DRJ:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723490/2011-68
3
6. A lide está restrita à comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
no valor de R$ 13.193,79, incidente sobre o rendimento de aluguel recebido da
fonte pagadora “Hamburgueria da Cidade Comércio de Alimentos Ltda EPP”.
6.1. Em essência, a defesa alega que houve a retenção e entende que o
responsável pelo recolhimento é a fonte pagadora. Traz documentos emitidos
pela imobiliária para comprovar o IRRF.
6.2. A autoridade fiscal apurou que a impugnante não suportou o ônus da
retenção.
6.3. A controvérsia está centrada na ocorrência da retenção do imposto e não na
responsabilidade pelo recolhimento de uma eventual retenção.
7. Compulsando os autos, constata-se que a defesa apresenta planilha elaborada
pela imobiliária “Terra Móveis Ltda” (fl. 10). Também traz cópia da declaração
DIMOB, entregue pela citada imobiliária (fl. 11), onde está declarada a retenção
do imposto compensada na declaração de ajuste da impugnante. No entanto, o
documento denominado “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de
Renda Retido na Fonte” não foi apresentado, e este é o documento hábil para
comprovação do IRRF, nos termos estatuídos pelos artigos 941 e 943, §2o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
...
7.1. Ainda, o contrato de locação (fls. 50 a 55) demonstra a relação comercial
entre a impugnante e a fonte pagadora, mas também não comprova que houve
retenção do imposto. As informações trazidas aos autos pela defesa não foram
emitidas pela fonte pagadora “Hamburgueria da Cidade Comércio de Alimentos
Ltda- EPP” e sim por um intermediário, a administradora do aluguel “Terra Móveis
Ltda”, que não tem responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento do
imposto. Assim, pela aplicação do mesmo artigo acima (RIR/99, art. 943, §2o), a
compensação do IRRF não está devidamente comprovada, nos termos exigidos.
Fica mantida, portanto, a glosa no valor de R$ 13.193,79.
7.2. Em resposta à intimação formulada pela fiscalização, a citada imobiliária
emitiu comunicação à Receita Federal para informar que o valor declarado como
tributável pela impugnante (R$ 66.811,20), é o montante líquido recebido no ano-
calendário 2008, conforme abaixo reproduzido (fl. 140):

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723490/2011-68
4
8. Como se vê, a contribuinte declarou exatamente o valor líquido informado pela
imobiliária, responsável pelo repasse da renda obtida como aluguel em tela.
Sendo assim, a hipótese considerada por este julgamento é a de que não houve a
retenção, uma vez que esta não está comprovada nos autos. Corrobora-se a tese
desenvolvida pela fiscalização de que a contribuinte não suportou o ônus da
retenção de imposto de renda.
8.1. A este respeito tratou o Parecer Normativo da Coordenação de Tributação da
Receita Federal – COSIT - No 01, de 2002, no item 14, abaixo transcrito:
...
8.2. No caso vertente, não está comprovada a ocorrência da retenção do imposto
sobre o rendimento de aluguel e, nesta hipótese, aplica-se o item 14 do parecer
acima mencionado.
8.3. De fato, consoante as disposições dos artigos 717 e 722 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda
retido é da fonte pagadora.
...
A recorrente foi cientificada em 18/09/2014 (fl.152) e apresentou o seu recurso
voluntário em 02/10/2014 (fls. 186).
A recorrente reafirma que os valores do IRF foram efetivamente descontados e
refere aos documentos anexados nas folhas 162/185. Cita decisões judiciais a respeito do fato de
ficar afastada a responsabilidade do beneficiário em caso de retenção na fonte pela fonte
pagadora e que:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723490/2011-68
5

É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Como dito pela DRJ, a lide está circunscrita ao valor de R$13.193,79,
correspondente ao IRRF incidente sobre o rendimento de aluguel recebido da fonte pagadora
“Hamburgueria da Cidade Comércio de Alimentos Ltda EPP”.
Na documentação anexada ao Recurso Voluntário, fl.185, verifica-se o Comprovante
de Rendimentos Pagos, emitido pela Terra Imóveis LTDA, onde consta o IRRF retido, no valor de
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723490/2011-68
6
R$13.193,79, pela fonte pagadora CNPJ 08.996.252/0001-24, Hamburgueria da Cidade Com. De
Alim. LTDA.
A legislação, em vigor, assim dispõe -Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Assim, resta claro que o Comprovante de Rendimentos é o documento hábil a
comprovar a retenção do IRRF, o qual, inclusive pode ser comprovado por outros meios, conforme
a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (grifei).
Verifica-se, pelo comprovante de rendimentos, que a recorrente tributou
corretamente os valores dos rendimentos de aluguel, o qual corresponde ao valor do rendimento
bruto deduzido da denominada taxa de administração.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 195
DF CARF MF
Original